Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003615-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Homicídio, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MATEUS DAMASCENO LIRA - CPF: 063.200.391-08 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATEUS DAMASCENO LIRA - CPF: 063.200.391-08 (PACIENTE), L. R. R. S. - CPF: 067.571.821-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA USO – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE
–
FALTA DA CUSTÓDIA – ENCAMINHAMENTO AO HOSPITAL – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – USO MODERADO DA FORÇA POLICIAL – DISPARO DEFENSIVO EM REGIÃO NÃO VITAL – FUNÇÃO LEGÍTIMA DA SEGURANÇA PÚBLICA – NÃO TORNA A PRISÃO ILEGAL – JULGADOS DO TJMT -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE SOCIAL – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E JULGADO DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES – RISCO DE REITERAÇÃO NA PRATICA

DE CRIMES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS -
ORDEM DENEGADA.

A falta de realização do ato, ao que tudo indica, decorreu da prestação de atendimento médico à MATEUS DAMASCENO LIRA [o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar primeiros socorros ao paciente, o qual “
foi levado ao Hospital Vale do Guaporé, onde se encontra sob cuidados médicos”
], de modo que
“não se verifica qualquer prejuízo ou ilegalidade na dispensa e consequente decretação da prisão preventiva do paciente”
(TJMT, HC 1011679-65.2021.8.11.0000).

O uso moderado da força policial, consistente em único tiro defensivo desferido em região não vital [perna], constitui função legítima dos agentes de segurança pública, não tornando, em si, a prisão ilegal (TJMT, HC 1026627-75.2022.8.11.0000 –Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 15.2.2023).

O envolvimento do paciente na prática de crimes constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva, por evidenciar periculosidade social (STJ, HC no 413.427/SP; TJMT, HC 0001846-28.2019.8.11.0059).

As medidas cautelares alternativas, não se mostram insuficientes, ao considerar o perfil criminoso e violento do paciente, consignado pela autoridade policial na representação pela prisão preventiva, respondendo, inclusive, por outra ação penal por homicídio qualificado e tentativa de homicídio (duas vezes), a recomendar a manutenção da custódia,
“em razão do risco de reiteração na pratica

de crimes”
(STJ, HC no 366.985/DF – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.10.2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003615-95.2023.8.11.0000

– COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DRa. FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ FRANÇA - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO

PACIENTE(S):

MATEUS DAMASCENO LIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MATEUS DAMASCENO LIRA

contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe

1000854-52.2023.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para uso – art. 121 c/c art. 14, II do CP, art. 14, caput da Lei no 10.826/2003 e art. 28 da Lei no 11.343/2006 – (fls. 75/78- ID 159379184).

A impetrante sustenta que: 1) “
por conta da ilegalidade da prisão realizada, uma vez que o paciente foi alvejado com um disparo de arma de fogo pela Polícia Militar, bem como diante da não realização da audiência de custódia, resta evidente o constrangimento ilegal”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para “relaxar” ou revogar a prisão preventiva do paciente,
“com imposição de medidas cautelares diversas”

(fls. 1/19-ID 159379183).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 159568696).

O Juízo singular prestou informações

(ID

165248151).

A i. 9o Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus. Cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 121 c/c art. 14, II do Código Penal, art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 28 da Lei no 11.343/2006. Razões de impetração: 1. Alega o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido a ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que o custodiado foi alvejado pela polícia militar durante a abordagem, bem como pela não realização da audiência de custódia. Improcedência. Com a conversão do flagrante em prisão preventiva a irresignação quanto a falta de audiência de custódia fica prejudicada, além disso a ausência deste ato solene por si só, não enseja nulidade; ademais cabe pontuar que possivelmente a audiência só não foi realizada devido a necessidade de atendimento médico ao flagranteado, o qual foi alvejado pela polícia militar em região não letal por ter empreendido fuga e sacado uma arma de fogo em direção aos agentes de segurança pública no momento da abordagem, o que justificou a utilização da força policial, a qual ocorreu de forma moderada. 2. Sustenta também a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. O édito constritivo está devidamente fundamentado e respeita a todos os critérios do art. 312 do CPP, estando calcado na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, e se justifica ante a recalcitrância delitiva do paciente. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradorA de Justiça – ID. 167260669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.2.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial,
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos
:

Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que o histórico criminal do flagrado não é favorável para a concessão da liberdade provisória, neste momento.

Isso porque, constatou-se, junto aos Sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, que o suspeito possui diversas ações penais em trâmites: 0011547-25.2017.8.11.0013 (roubo majorado) e 0005086-71.2016.8.11.0013(tráfico de drogas), não contendo o ímpeto de continuar praticando crimes, sendo necessária a prisão preventiva para proteger a ordem pública.

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não têm se intimidado com a justiça criminal, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/206. Art. 121 c/c art. 14, II do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática de ilícitos penais e periculosidade do agente, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de Matheus Damasceno Lira [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - fls. 75/78- ID 159379184)

Em 12.4.2023, recebeu a denúncia contra o paciente pelos delitos de entativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para uso (PJe 1001061-51.2023.8.11.0013).

Pois bem.

Realmente, a audiência de custódia não foi realizada.

Todavia, verifica-se que o paciente foi encaminhado a atendimento médico após ter sido alvejado por policiais militares com um tiro na perna, por empreender fuga e sacar arma de fogo em direção à guarnição, consoante declarações dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante [João Carlos Kurtz Filho e Bruno Fernandes da Costa].

A falta de realização do ato, ao que tudo indica, decorreu da prestação de atendimento médico à MATEUS DAMASCENO LIRA [o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar primeiros socorros ao paciente, o qual “
foi levado ao Hospital Vale do Guaporé, onde se encontra sob cuidados médicos”
], de modo que
“não se verifica qualquer prejuízo ou ilegalidade na dispensa e consequente decretação da prisão preventiva do paciente”
(TJMT, HC 1011679-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 20.8.2021).

Noutro giro, o uso moderado da força policial, consistente em único tiro defensivo desferido em região não vital [perna], constitui função legítima dos agentes de segurança pública, não tornando, em si, a prisão ilegal (TJMT, HC 1026627-75.2022.8.11.0000 –Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 15.2.2023).

Por sua vez, a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa [paciente que responde ações penais por roubo majorado, tráfico de drogas e outra ação por homicídio qualificado e tentativa de homicídio – PJe nos 0011547-25.2017.8.11.0013, 0005086-71.2016.8.11.0013 e 1001659-05.2023.8.11.0013].

O envolvimento do paciente na prática de crimes, entre os quais roubo, tráfico de drogas e homicídio qualificado, constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva, por evidenciar periculosidade social (STJ, HC no 413.427/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017; TJMT, HC 0001846-28.2019.8.11.0059 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - DJE 28.5.2020).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se mostram insuficientes, ao considerar o perfil criminoso e violento do paciente, consignado pela autoridade policial na representação pela prisão preventiva

[
“dedica à prática contumaz dos mais variados delitos, dentre eles tráfico, associação para o tráfico (é membro da facção pcc nesta cidade, conhecido de longas datas da polícia local por suas ações criminosas) e também envolvimento em diversos homicídios e tentativas de homicídio
”], respondendo, inclusive, por outra ação penal por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, por duas vezes (PJe 1001659-05.2023.8.11.0013), a recomendar a manutenção da custódia,
“em razão do risco de reiteração na pratica

de crimes”
(STJ, HC no 366.985/DF – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.10.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023